Tribunal: TJBA
Processo: 0000806-33.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000806-33.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ROSIVAN PALES ROCHA e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REMUNERAÇÕES. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO. MUNICÍPIO QUE RECONHECE A INADIMPLÊNCIA, MAS ATRIBUI A RESPONSABILIDADE À GESTÃO ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DOS SERVIDORES. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. O inadimplemento das remunerações dos servidores públicos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, bem como da segunda parcela do 13º salário do referido ano, foi expressamente reconhecido pelo ente municipal, que, todavia, alegou dificuldades financeiras oriundas da gestão anterior como justificativa para o não pagamento.

2. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao Município de Encruzilhada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores demandantes. Contudo, não restou comprovado o efetivo pagamento das verbas reclamadas, impondo-se a condenação do ente público ao adimplemento da obrigação.

3. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reafirma a impossibilidade de a Administração Pública eximir-se do cumprimento de suas obrigações trabalhistas sob a alegação de dificuldades financeiras, sob pena de violação aos princípios da legalidade e moralidade.

4. Em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de 09/12/2021, aplicar-se-á, de forma unificada, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme dispõe o artigo 3º da referida Emenda Constitucional.

5. Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme o disposto no artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

6.
Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000806-33.2016.805.0075 tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
ENCRUZILHADA

e como apelado

ROSIVAN PALES ROCHA

E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
,
modificando-se parcialmente a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
S
ubstituto

de
2º
Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator